Tribunal: TJDFT
Processo: 0712511-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “CAPITÓLIO FOMENTO MERCANTIL LTDA.” contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, proposta pela ora agravante em desfavor do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HEBRON. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, para que fossem penhorados 15% (quinze por cento) do valor arrecadado pelo condomínio/executado, a título de taxas condominiais. A exequente insurgiu-se contra a referida decisão, sustentando, em síntese, a possibilidade da constrição judicial de parte da arrecadação das taxas do condomínio, uma vez que outros bens não foram encontrados, a despeito das pesquisas realizadas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI. A exequente/agravante defendeu a observância da ordem de preferência de bens passíveis de penhora, prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil – CPC. Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, a agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a penhora, nos moldes vindicados no cumprimento de sentença. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando-se a pretensão antecipatória ora requerida. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada foi proferida em sede de cumprimento de sentença, inserindo-se, portanto, na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um os requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal vindicada pela agravante. Isso porque somente se faz presente, “prima facie”, a relevância da fundamentação recursal. De fato, ainda que não se possa promover a constrição judicial do valor total arrecadado pelo condomínio/executado, a título de taxas condominiais, revela-se cabível – ao menos em um juízo de cognição sumária, próprio do atual estágio processual – a penhora de parte de referidas taxas, de modo a não apenas satisfazer a pretensão executiva, mas também preservar a continuidade das atividades condominiais. Contudo, embora reconheça, “primo oculi”, a relevância da fundamentação recursal, não está presente o outro requisito para o deferimento do provimento liminar, uma vez que ausente o risco de ocorrência de uma lesão grave e de difícil reparação, uma vez que, na hipótese de a ora agravante não conseguir empreender outras diligências para a satisfação de sua pretensão, a fase de cumprimento de sentença ficará apenas sobrestada. É dizer, sobre a questão relativa ao cabimento da penhora de percentual das taxas condominiais não está preclusa, podendo a agravante aguardar o julgamento do presente recurso, até que a aludida questão seja devidamente apreciada, sem que isto represente prejuízo irreparável. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao d. magistrado prolator da decisão recorrida. Intime-se a agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora